Tribunal: TJPA
Processo: 0808112-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808112-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: IRENE DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
EMENDA CONSTITUCIONAL DE N.º 45/2004

INSERIU O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO DENTRO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS ASSEGURADAS A CADA INDIVÍDUO, INSCULPIDO NO INCISO LXXVIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos
, o juízo a quo deferiu
o pedido de tutela de evidência
para determinar ao requerido, ora agravante,
o cumprimento imediato e integral da liminar concedida
,
visando à conclusão do processo administrativo de pedido de aposentadoria especial (processo adm. 2015/39587) que a impetrante interpôs junto ao Hemopa desde 2015, sendo determinado que o Igeprev concluísse a análise, em 30 dias sob pena de multa.

2. Pois bem, é cediço que
a Emenda Constitucional de n.º 45/2004

inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

3. Assim, a demora e a persistência da omissão na resposta ao processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza e rendimento funcional.

4. In casu, devem ser assegurados os princípios constitucionais na condução dos processos administrativos, na razoável duração do processo, e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

5. Ante todo o exposto, por não vislumbrar qualquer
teratologia na decisão agravada,
conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão do juízo
a quo,
na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital,
que nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por IRENE DE ALMEIDA OLIVEIRA, em face do agravante
, (Processo nº 0802278-80.2019.8.14.0301)
visando à conclusão do processo administrativo de pedido de aposentadoria especial (processo adm. 2015/39587) que teria interposto junto ao Hemopa desde 2015, deferiu a liminar determinando que o Igeprev concluísse a análise, em 30 dias sob pena de multa.

O agravante informa que foi devidamente notificado, prestou informações inclusive alegando e informando que o processo de aposentadoria da impetrante não estava no Igeprev e, sim, no HEMOPA. Em razão de fato, pugnou pela concessão adicional de prazo para finalização da análise do requerimento administrativo da impetrante.

Aduz que, com escopo de tentar cumprir a liminar, oficiou ao HEMOPA, em 04.04.2019 para que encaminhasse os autos administrativos devidamente instruídos para a análise e cumprimento da decisão judicial, porém, o HEMOPA somente encaminhou o processo administrativo, em 27.08.2019.

Assevera que em 23.05.2019, a impetrante, ora agravada, peticionou alegando descumprimento da liminar e pedindo aplicação de multa. Em 05.06.2019, o juízo, em novo despacho, determinou o cumprimento imediato da conclusão da analise com cominação de multa e sob pena de aplicação da lei de improbidade.

Aduz que, somente em 27.08.2019, o processo chegou efetivamente ao IGEPREV, devidamente instruído, sendo que, no dia 12 de setembro de 2019, o processo de aposentadora da autora foi finalizado, decidindo-se pela concessão de aposentadoria por invalidez da mesma.

O juízo primevo proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Determino
, em tutela de evidência (art. 311, I, CPC), considerando os fatos relatados pela parte Impetrante (ID 10566117), quedando demonstrada a desídia infundada da parte Impetrada em atender ao comando da decisão interlocutória concessiva da liminar (ID 8927586),
o cumprimento imediato e integral da liminar concedida
,
arbitrando multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)
, por dia de descumprimento (arts. 497, 498 e 500, do CPC), até o montante de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
ou seu efetivo implemento, ressaltando que, a permanecer o descumprimento pela parte Impetrada, poderá essa vir a ser acionada em processo por improbidade administrativa.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso alegando,
a ausência de mora por parte do Igeprev, e que a remessa dos autos devidamente instruídos pelo órgão de origem ao Igeprev, constitui-se em
conditio sine qua non
para a conclusão da análise do benefício previdenciário, aduz que a aposentadoria como ato administrativo complexo no âmbito do Estado do Pará constitui-se em incumbência do órgão de origem do servidor pela instrução completa do processo de inativação e o seu envio ao Igeprev, assevera sobre a necessidade de evitar o “efeito multiplicador” de pedidos dessa natureza, ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, a irreversibilidade da medida, ausência de prejuízo financeiro em razão da não aposentadoria, ausência de fundamentação da decisão recorrida, violação aos arts 93, IX, da CF/88 c/c 489, §1º do CPC, da desproporcionalidade da multa aplicada.

Por fim, requer seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso.

Em decisão de Id. 2309690, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Agravada apresentou suas contrarrazões, requerendo o não provimento do pleito recursal e a consequente manutenção do
decisum a quo,
conforme (Id.
Num. 2409591)
.

O Ministério Público de 2º grau, (Id n. 2423164), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para manter na integralidade a decisão ora objurgada.

É o breve relato.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Entendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do disposto no artigo 1.017 do CPC/2015, passo a sua análise.

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital,
que nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por IRENE DE ALMEIDA OLIVEIRA, em face do agravante
, (Processo nº 0802278-80.2019.8.14.0301)
visando à conclusão do processo administrativo de pedido de aposentadoria especial (processo adm. 2015/39587) que teria interposto junto ao Hemopa desde 2015, deferiu a liminar determinando que o Igeprev concluísse a análise, em 30 dias sob pena de multa.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento ab initio do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, torna-se indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Portanto, se faz necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Na hipótese em julgamento a manutenção da decisão agravada é de rigor máximo.

Pois bem, é cediço que
a Emenda Constitucional de n.º 45/2004

inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:

a todos, no âmbito judicial e
administrativo
, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Deste modo, é fácil perceber que, no particular, referida emenda à Constituição veio a inserir no rol dos direitos e garantias fundamentais, expressamente, o direito público subjetivo à celeridade processual.

Trata-se da consagração expressa, pelo texto constitucional, do Princípio da Celeridade ou Brevidade Processual, tão reclamada pela comunidade jurídica e pela doutrina nacionais.

Assim, a demora e a persistência da omissão na resposta ao processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza e rendimento funcional.

In casu, devem ser assegurados os princípios constitucionais na condução dos processos administrativos, na razoável duração do processo, e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ante todo o exposto, por não vislumbrar qualquer
teratologia na decisão agravada,
conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a decisão do juízo
a quo,
na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020